Tribunal: TJMT
Processo: 0004196-27.2011.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Embargos de Declaração no Recurso Especial na Apelação Cível n. 0064196-27.2011.8.11.0040
RECORRENTE: VLADEMIR MENDONÇA DO PRADO
RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VLADEMIR MENDONÇA DO PRADO em face da decisão de ID 32785990, que determinou a parte que comprovasse o deferimento da gratuidade da justiça ou realizasse o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção.
Em suas razões, aduz que a presente demanda foi ajuizada no Juizado Especial Federal da Comarca de Sinop/MT e, por se tratar de ação que pleiteia a concessão do benefício previdenciário decorrente de acidente de trabalho, foi determinada a declinação de competência para processar e julgar o feito na Justiça estadual.
Assevera que o ingresso da ação se deu perante o Juizado Especial Federal, que tem por consequência a isenção de custas processuais para que seja propiciado o pleno acesso à justiça.
Afirma, que no presente caso não houve a apreciação do pedido de gratuidade pela Justiça Estadual, após a declinação da competência, implicando em omissão quanto à presunção da gratuidade da justiça, no presente caso.
Alega que a decisão também foi omissa quanto à ausência de recursos financeiros do autor.
Pugna pelo provimento dos aclaratórios para que seja reconhecida a gratuidade.
Recurso tempestivo (ID 42575455)
Sem contrarrazões (ID 42575455).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;” (g.n.)
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Sem mais delongas, partindo dessa premissa, razão não assiste ao embargante, uma vez que em seu Recurso Especial (ID 32302958), afirma que é beneficiário da justiça gratuita deferida em primeiro grau. (Num. 32302958 - Pág. 3).
O despacho de ID 32785990 determina: “Vistos, etc. Diante da certidão constante no ID 32609981, intime-se a parte recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o deferimento da gratuidade da justiça ou realizar o recolhimento, em dobro, do valor das custas judiciais, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Decorrido o prazo e havendo manifestação do recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento. Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Cumpra-se”.
Observa-se, pois, que as alegações do Embargante são contraditórias visto que nas razões do Recurso Especial de ID 32302958 alega ser beneficiário da justiça gratuita deferida em primeiro grau e após, determinação de comprovação da hipossuficiência por esta vice-presidência alega omissão no deferimento da gratuidade no primeiro grau.
Ademais, caberia o embargante comprovar, de forma cabal, a hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC e mão juntar mera declaração de hipossuficiência.
Observa-se ainda, que se quer em sua peça de Recurso Especial foi feito tal pedido (concessão gratuidade).
Verifica-se que as alegações do Embargantes são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida a seu favor.
Ante o exposto, rejeito os Embargos de Declaração.
Intime-se a parte recorrente para comprovar, de forma cabal, a hipossuficiência, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pleito, conforme dispõe o artigo 99, § 2°, do CPC.
Após, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 03 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x